Tribunal: TJMT
Processo: 8014173-14.2017.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014173-14.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON DOS SANTOS - CPF: 780.057.871-20 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 895.261.471-20 (RECORRIDO), GABRIEL BUFFON DO AMARAL - CPF: 028.688.231-06 (ADVOGADO), IVONEI FERREIRA SANTANA - CPF: 941.948.661-34 (ADVOGADO), JEAN BARCELO FERREIRA - CPF: 010.488.951-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 28/04/2026 A 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍNCULO JURÍDICO OU COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução, sem resolução do mérito, diante da inexistência de bens penhoráveis, após tentativas frustradas de constrição patrimonial, com expedição de certidão de crédito ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi prematura a extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se é possível a constrição de bens e a realização de pesquisas patrimoniais em nome de terceira pessoa supostamente vinculada ao executado, sem prova mínima do vínculo jurídico e da comunicabilidade patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução exige impulso do exequente, que deve colaborar efetivamente com o cumprimento das diligências, não se verificando esgotamento prematuro quando houve tentativa concreta de penhora frustrada também por ausência de atuação efetiva do credor.

4.

A certidão do oficial de justiça atesta a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado no local diligenciado, evidenciando a inviabilidade da constrição.

5.

A pretensão de alcançar bens de terceiro demanda prova mínima de vínculo jurídico, como casamento, união estável, regime de bens, aquisição patrimonial conjunta ou benefício comum da dívida, o que não foi demonstrado.

6.

A mera convivência ou suspeita de relação afetiva não autoriza a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiro estranho ao título executivo.

7.

A existência de outras demandas envolvendo as mesmas pessoas não comprova confusão patrimonial, fraude à execução ou solidariedade automática.

8.

Incumbe ao exequente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quando pretende ampliar o alcance subjetivo da execução.

9.

Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CCS não podem ser utilizados para investigação patrimonial de terceiros sem base probatória mínima, sob pena de indevida ampliação da execução.

10.

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 impõe a extinção do processo quando não localizados bens penhoráveis, após esgotadas as diligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de bens penhoráveis, após diligências efetivas, autoriza a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 2. A constrição de bens de terceiro exige prova mínima de vínculo jurídico e de responsabilidade patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de convivência. 3. É indevida a realização de pesquisas patrimoniais em nome de terceiro estranho ao polo passivo sem base probatória idônea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8014173-14.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Nelson dos Santos

Recorrido(s):

Jean Barcelos Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o feito diante da inexistência de bens penhoráveis.

Sustenta o recorrente que a extinção do feito seria precipitada, pois ainda havia medidas executivas úteis a serem adotadas. Defende a possibilidade de constrição patrimonial sobre bens e ativos vinculados à Sra. Elizandra Cândido, apontada como esposa do executado, bem como a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CCS, ao argumento de que os documentos juntados evidenciariam vínculo entre ela e o devedor, além da existência de patrimônio apto à satisfação do crédito.

Os autos revelam que, após o retorno do feito à origem em razão do acórdão proferido em 26/05/2025, foi determinado o regular prosseguimento da execução, com expressa intimação da parte exequente para informar nome e telefone de contato e acompanhar o oficial de justiça na diligência de penhora, sob pena de extinção.

Na sequência, o exequente peticionou indicando telefone e renovando informações sobre possíveis endereços para cumprimento do mandado.

Ainda assim, a diligência restou frustrada. Conforme certidão negativa, o oficial de justiça registrou que, em 30/09/2025, entrou em contato por WhatsApp com a pessoa indicada no mandado para acompanhar o ato, Sr. Hudson Roque Bobato Schmitt, no número informado, sem que houvesse interesse efetivo no acompanhamento.

Consta, ainda, que em 30/10/2025 foi realizado novo contato, ocasião em que foi dito que haveria retorno após conversa com o cliente, o que não ocorreu até 05/11/2025, conforme imagem destacada abaixo:

Importante ressaltar que tal fato afasta a alegação recursal de esgotamento prematuro da execução sem colaboração do credor. Houve, na verdade, tentativa concreta de cumprimento da ordem judicial, inviabilizada também pela ausência de atuação efetiva da parte exequente.

Além disso, na outra diligência realizada em 05/11/2025, o oficial de justiça certificou que não localizou bens passíveis de penhora em nome do executado Jean Barcelo Ferreira.

Consta da certidão que foi recebido por Elizandra Cândido, a qual informou residir com o executado havia aproximadamente um ano, esclarecendo que a casa pertence a seu pai e que os bens que guarnecem o imóvel já existiam antes de sua convivência com o devedor, conforme imagem destacada abaixo:

Portanto, o único dado objetivo extraído dessa diligência é a inexistência de bens identificados como pertencentes ao executado no local visitado.

O recorrente busca superar esse quadro com o argumento de que seria possível avançar sobre patrimônio de Elizandra Cândido.

O ponto, porém, é que essa pretensão não veio acompanhada da necessária prova mínima.

Não foi juntada certidão de casamento, escritura de união estável, documento que demonstre regime de bens, aquisição conjunta de patrimônio, comunicação patrimonial ou, ainda, que a dívida executada tenha sido contraída em proveito da entidade familiar.

Ao contrário, dos documentos extraídos dos processos n. 1000784-50.2023.8.11.0105 e 1000766-29.2023.8.11.0105, ambos juntados pelo próprio exequente, consta a qualificação de Jean Barcelo Ferreira e Elizandra Cândido como “solteiro(a)” em contratos firmados em 2022, como se segue:

Esses elementos não comprovam a alegada condição de cônjuge ou companheira à época da constituição da obrigação executada nestes autos, nem autorizam, por si sós, a constrição de patrimônio de terceiro.

Também não procede a tentativa de atribuir relevo suficiente à existência de outras execuções ou processos em nome de Jean e Elizandra.

A circunstância de ambos figurarem no polo passivo de demandas diversas não demonstra, por si só, confusão patrimonial, fraude à execução, solidariedade automática nem comunicabilidade de bens no presente caso. Cada obrigação exige demonstração própria do vínculo jurídico e da responsabilidade patrimonial correspondente.

No processo executivo, cabe ao exequente impulsionar o feito e indicar meios concretos e juridicamente idôneos para a satisfação do crédito.

O art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 é claro ao dispor que, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será extinto, expedindo-se certidão do crédito ao exequente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.

(N.U 1022863-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ademais, incumbia ao exequente demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão executiva ampliada, na forma do art. 373, I, do CPC.

Se pretendia alcançar bens de terceira pessoa, deveria apresentar prova minimamente segura da relação jurídica apta a justificar a constrição, bem como elementos de que a obrigação revertia em benefício comum ou de que havia fraude ou ocultação patrimonial.

Nada disso foi demonstrado. A mera suspeita de vínculo afetivo ou de convivência não autoriza penhora sobre bens de terceiro.

Por fim, também não há ilegalidade no indeferimento de pesquisas patrimoniais em nome de Elizandra Cândido, pois os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CCS não podem ser utilizados para devassa patrimonial de pessoa que não integra o polo passivo, sem base probatória mínima que justifique a medida.

Admitir o contrário significaria ampliar indevidamente a execução para atingir patrimônio de terceiro estranho ao título executivo.

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026